Tribunal: STF
Processo: HC 74105
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-25
Data de publicação: 1996-06-25

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Recurso em sentido estrito
parcialmente provido, a fim de pronunciar o réu como infrator do
art. 121, caput, c.c. o art. 14, II, do Código Penal. 3. Maus
antecedentes. Expedição do mandado de prisão. 4. Ocorrido o
julgamento pelo Júri, em 19.4.1996, condenou-se o réu. Trânsito em
julgado da decisão. 5. Habeas corpus prejudicado.